Tribunal: TJSP
Processo: 1500060-65.2020.8.26.0302
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão que pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) tentado. Recurso da defesa. 1. A decisão de pronúncia reclama, a partir de um juízo de mera delibação, a demonstração da materialidade da infração e a existência de indícios de autoria (artigo 413, do CPP). Exige-se apenas que a imputação guarde

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão que pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) tentado. Recurso da defesa. 1. A decisão de pronúncia reclama, a partir de um juízo de mera delibação, a demonstração da materialidade da infração e a existência de indícios de autoria (artigo 413, do CPP). Exige-se apenas que a imputação guarde plausibilidade jurídica, a fim de que não se frustre a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5o, XXXVIII, 'd", da CF). Quadro que se verifica na hipótese dos autos. Autoria demonstrada; existem de indícios de autoria. 2. A decisão de absolvição sumária reclama uma prova nítida, estreme de dúvida sobre a ocorrência de alguma das situações listadas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Alegação de legítima defesa que não avulta indisputável. 3. A desclassificação, ao cabo do juízo da acusação, reclama prova clara de que o delito imputado ao réu não se qualifica como doloso contra a vida, sob pena de subtração da competência do Tribunal do Júri, prevista a nível constitucional (artigo 5o, XXVIII, "d"). No caso em tela, considerando a forma de execução, não se pode, desde logo, arredar o "animus necandi", tampouco deliberar, de forma resoluta, pela desistência voluntária 4. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente se dá na hipótese desta ser manifestamente descabida, a fim de que seja preservada a competência do Tribunal do Júri. Manutenção das qualificadoras constantes da decisão de pronúncia, à luz do quadro probatório. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500060-65.2020.8.26.0302,
da
Comarca
de
Jaú,
em
que é
recorrente
WASHINGTON LUIZ DE JESUS BRANDÃO JÚNIOR, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
LAERTE MARRONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500060-65.2020.8.26.0302 -Voto no 24273
2
Voto no 24.273
Recorrente: Washington Luiz de Jesus Brandão Júnior
Recorrido: Ministério Público
Comarca: Jaú
Recurso em sentido estrito. Decisão que pronunciou o réu
pelo crime de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso
que dificultou a defesa da vítima) tentado. Recurso da
defesa. 1. A decisão de pronúncia reclama, a partir de um
juízo de mera delibação, a demonstração da materialidade
da infração e a existência de indícios de autoria (artigo 413,
do CPP). Exige-se apenas que a imputação guarde
plausibilidade jurídica, a fim de que não se frustre a
competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes
dolosos contra a vida (artigo 5o, XXXVIII, 'd”, da CF).
Quadro que se verifica na hipótese dos autos. Autoria
demonstrada; existem de indícios de autoria. 2. A decisão de
absolvição sumária reclama uma prova nítida, estreme de
dúvida sobre a ocorrência de alguma das situações listadas
no artigo 415 do Código de Processo Penal. Alegação de
legítima defesa que não avulta indisputável. 3. A
desclassificação, ao cabo do juízo da acusação, reclama
prova clara de que o delito imputado ao réu não se qualifica
como doloso contra a vida, sob pena de subtração da
competência do Tribunal do Júri, prevista a nível
constitucional (artigo 5o, XXVIII, “d”). No caso em tela,
considerando a forma de execução, não se pode, desde logo,
arredar o “animus necandi”, tampouco deliberar, de forma
resoluta, pela desistência voluntária 4. A exclusão de
qualificadora na pronúncia somente se dá na hipótese desta
ser manifestamente descabida, a fim de que seja preservada
a competência do Tribunal do Júri. Manutenção das
qualificadoras constantes da decisão de pronúncia, à luz do
quadro probatório. Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso em sentido estrito tirado
contra decisão (fls. 241/249), que pronunciou WASHINGTON LUIZ
DE JESUS BRANDÃO JÚNIOR como incurso no artigo 121,
parágrafo 2o, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500060-65.2020.8.26.0302 -Voto no 24273
3
Penal.
A defesa busca a absolvição sumária do
acusado, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do CPP.
Subsidiariamente, requer: a) a desclassificação para o tipo de lesão
corporal leve; e b) o afastamento das qualificadoras (fls. 253/268).
Processado o recurso, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento (fls. 300/311).
É o relatório.
2. Inconsistente o reclamo.
3. Narra a denúncia (fls. 148/149):
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 1o de
janeiro de 2020, por volta das 19h, na Rua João Manoel, 1, Chácara Itaúna, nesta
cidade e Comarca de Jaú, WASHINGTON LUIZ DE JESUS BRANDÃO JUNIOR,
vulgo “BATATA”, qualificado em fls. 89, tentou matar Antonio Vieira da Silva, por
motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, somente não
conseguindo consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Nas circunstâncias supramencionadas, a vítima se
encontrava na calçada, próxima a um ponto de ônibus, quando o denunciado dela se
aproximou conduzindo um cão da raça pitbull. Em dado momento, o cão avançou
em direção à vítima, provocando-lhe um susto. Em reação imediata, a vítima disse
ao denunciado que, se tivesse sido mordida, mataria o cão.
Somente por esse motivo (fútil), o denunciado decidiu
colocar a vida da vítima em risco. Ele se ausentou por uns instantes e retornou sem
o cão, mas portando uma arma de fogo (não apreendida). Na sequência, apontou a
arma em direção à vítima e efetuou ao menos dois disparos, os quais lhe causaram
as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 142/143.
Logo após os disparos, o denunciado deixou o local.
Mesmo ferida, a vítima conseguiu ir até a sua casa e
chamar uma ambulância. Socorrida e submetida a atendimento médico de urgência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500060-65.2020.8.26.0302 -Voto no 24273
4
permaneceu internada por dois dias e recebeu alta sem sequelas incapacitantes.
O crime somente não se consumou porque os disparos
não atingiram órgãos vitais da vítima nem lhe causaram hemorragias graves.
Houve recurso que dificultou a defesa da vítima, pois
ela estava desarmada em via pública quando foi surpreendida pela ação violenta e
imprevisível do denunciado. Aliás, segundo o próprio denunciado (fls. 89), um dos
disparos foi efetuado pelas costas, quando a vítima tentava correr.
Ao efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, o
denunciado no mínimo assumiu o risco de matá-la.”
4. A decisão de pronúncia reclama, na dicção
do artigo 413, do Código de Processo Penal, que esteja demonstrada a
materialidade da infração e haja indícios de autoria, à luz de um juízo de
mera delibação. Afigura-se suficiente que a imputação mostre-se
plausível, devendo o magistrado abster-se de fazer assertivas
peremptórias sobre a acusação. Isto porque a Constituição Federal
cometeu ao Tribunal do Júri a competência para julgamento dos crimes
dolosos contra a vida (artigo 5o, XXXVIII, “d”), de sorte que se deve
relegar aos jurados, presente um quadro de mínima viabilidade da
imputação, a oportunidade de decidir sobre a acusação. Um juízo muito
rigoroso, nesta etapa processual, terminaria por suprimir a competência
constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri. Na realidade, “só
excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na
fase de pronúncia, o que se faz é unicamente e encaminhamento
regular do processo ao órgão jurisdicional competente, pela
inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de
desclassificação” (EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, Curso de
Processo Penal, Lumen Juris Editora, 12a edição, pág. 647).
Daí porque ser corrente a afirmação de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500060-65.2020.8.26.0302 -Voto no 24273
5
nesta etapa procedimental, vigora o princípio “in dubio pro societate”
(STF, ARE no 1.244.706 AgR, relator Ministro Luiz Fux, julgado em
20/12/2019, DJe 13/02/2019; RE no 540.999, relator Ministro
Menezes Direito, julgado em 20/04/2008, DJ 20/06/2008; STJ, AgRg
no HC no 745.410/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022; AgRg no AREsp
no 2.170.933/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe
de 4/11/2022; AgRg no REsp no 1.962.176/PE, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de
17/10/2022; AgRg no HC no 675.153/GO, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de
13/5/2022; AgRg no REsp no 1.368.790/MG, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe de
13/5/2013).
5. Tomados estes parâmetros, tem-se um
quadro probatório a assentar um juízo positivo de admissibilidade
da acusação.
Nessa ordem de ideias, a materialidade acha-se
demonstrada pelo laudo pericial de lesão corporal (fls. 142/143), o qual
atestou que a vítima suportou lesões corporais por ferimentos causados
por disparo de arma de fogo no ombro esquerdo e no abdome.
E existem indícios de autoria.
A vítima Antônio Vieira da Silva declarou, em
ambas as fases da persecução penal (fls. 18 e mídia digital
fls.
238/240), que estava conversando com alguns conhecidos no ponto de
ônibus quando o acusado passou com seu cachorro, um pitbull, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500060-65.2020.8.26.0302 -Voto no 24273
6
avançou na direção do declarante; assustado, disse que, se o cachorro lhe
mordesse, o mataria. Então, o acusado se afastou; algum tempo depois,
retornou, efetuando disparos de arma de fogo contra o declarante. Um
dos disparos o atingiu nas costas e saiu pelo ombro, e o outro entrou pela
barriga e saiu pelas costas. Após os disparos, o acusado se evadiu, e o
declarante conseguiu socorro médico, permanecendo por três ou quatro
dias internado.
O policial militar Rafael Ribeiro Fazolin
declarou, em juízo (mídia digital fls. 238/240), que, ao fazer contato
com a vítima, já no hospital, ela disse que, depois de dizer que mataria o
cachorro do acusado caso lhe mordesse, o réu foi para sua residência e
voltou, efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima.
As testemunhas de defesa Samuel Silva e
Fabrício Sena da Silva declararam, em juízo (mídia digital
fls.
238/240), que estavam passando pelo local quando viram o ofendido
partir em direção ao acusado, portando uma faca, e o réu, para se
defender, efetuar um disparo contra a vítima.
O acusado Washington Luiz de Jesus Brandão
Júnior admitiu, em ambas as fases da persecução penal (fls. 89 e mídia
digital fls. 238/240), ter sido o autor dos disparos que atingiram a
vítima, alegando ter agido em situação de legítima defesa.
Verte dos seus relatos, em suma, que, após a
vítima ameaçar seu cachorro, caso lhe mordesse, voltou para casa, pegou
uma arma de fogo e retornou para “tirar satisfação” com a vítima; ao se
aproximar, a vítima se levantou, empunhando uma faca, e partiu na sua
direção; então, para se defender, efetuou dois disparos de arma de fogo
contra o ofendido, o segundo enquanto a vítima corria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500060-65.2020.8.26.0302 -Voto no 24273
7
6. Pois bem, há dados probatórios
indicativos (sempre à luz de uma cognição não exauriente) de que o
recorrente foi o autor dos disparos de arma de fogo.
Trata-se
de
um
cenário
que
empresta
plausibilidade à acusação e que não permite o reconhecimento, de
forma estreme de dúvida, da legítima defesa invocada.
Embora a alegação feita pelo réu tenha até
algum apoio na prova declarações das testemunhas , não se trata de
uma versão indisputável, de sorte a fazer soçobrar, desde logo, a
acusação.
Com efeito, a Constituição Federal cometeu ao
Tribunal do Júri a competência para julgamento dos crimes dolosos
contra a vida (artigo 5o, XXVIII, “d”). Neste sentido, a decisão de
absolvição sumária, porque excepciona, dentro de um quadro de
razoabilidade, esta regra, reclama uma prova nítida, estreme de dúvida
sobre a ocorrência de alguma das situações listadas no artigo 415 do
Código de Processo Penal (GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
Código de Processo Penal Comentado, 8a edição, RT, pág. 746; JOSÉ
FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal,
vol. III, Bookseller, pág. 187; EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA,
Curso de Processo Penal, Lumen Juris Editora, 12a edição, pág. 642).
Daí porque não despontando, de maneira
peremptória, a legítima defesa, ao cabo do juízo da acusação, urge seja o
réu pronunciado, a fim de que a questão seja examinada pelos jurados,
conforme orientação jurisprudencial (cfr, por exemplo, STJ, AgRg no
AREsp no 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500060-65.2020.8.26.0302 -Voto no 24273
8
18/4/2023, DJe de 24/4/2023; AgRg no AREsp no 1.441.680/GO,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
4/4/2019, DJe de 9/4/2019; AgRg nos EREsp no 1.371.179/RN,
relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em
11/10/2017, DJe de 31/10/2017; HC no 25.858/RS, relator Ministro
Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 22/3/2005, DJ de
1/8/2005, p. 560) e doutrinária (cfr, por exemplo, DAMÁSIO DE
JESUS, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 25a edição, pág.
404).
Por
sua
vez,
há
elementos
de
prova,
considerando que foram disparos tiros contra a vítima, a sinalizar que o
recorrente agiu com intenção de matar a vítima, num grau suficiente
para emprestar plausibilidade à imputação, de molde a justificar seja o
réu submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.
Tampouco avulta, de forma nítida, uma
situação de desistência voluntária, sempre tendo em mente que, nessa
fase, procede-se apenas a uma cognição sumária. Não se pode, nesse
estágio do processo, fazer uma afirmação resoluta sobre a razão do
acusado ter deixado o local sem realizar novos disparos.
Com efeito, o “juiz somente desclassificará a
infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra
a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime
diverso daqueles previstos no artigo 74, § 1o, do CPP (homicídio
doloso, simples ou qualificado, induzimento, instigação ou auxílio a
suicídio, infanticídio ou aborto)” (GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 764,
grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500060-65.2020.8.26.0302 -Voto no 24273
9
Neste diapasão, já se decidiu que “a
desclassificação, no Júri, só pode ser procedida se a acusação por
crime doloso for manifestamente inadmissível, tendo em vista a
máxima in dubio pro societate” (STJ, HC no 91.397/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/11/2008, DJe
de 15/12/2008). Em outras palavras, “a incerteza acerca da
ocorrência do animus necandi impõe que o deslinde da controvérsia
seja dirimido perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.285.149/PR, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de
19/5/2023).
Conferir, na mesma linha: STJ, AgRg nos
EDcl no AREsp no 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023; AgRg
no HC no 821.734/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023; REsp no 1.918.544/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021; HC no 199.100/SP, relator
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2011, DJe de
29/8/2011; REsp no 192.049/DF, relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, julgado em 9/2/1999, DJ de 1/3/1999, p. 367; EDcl no
AgRg no REsp no 1.359.451/MT, relatora Ministra Laurita Vaz,
Quinta Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 12/6/2013.
É dizer, a desclassificação, ao cabo do juízo da
acusação, reclama prova clara de que o delito imputado ao réu não se
qualifica como doloso contra a vida, sob pena de subtração da
competência do Tribunal do Júri, prevista a nível constitucional (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500060-65.2020.8.26.0302 -Voto no 24273
10
5o, XXVIII, “d”).
7. Por sua vez, o manancial probatório
descortina
a
verossimilhança
da
presença
das
qualificadoras
reconhecidas na decisão hostilizada, quais sejam, (i) o motivo fútil,
tendo em vista os indícios de que o crime teria sido motivado por uma
ameaça feita pela vítima ao cachorro do acusado, e (ii) o recurso que
dificultou a defesa da vítima, considerando-se os indícios de que a
vítima teria sido atingida de surpresa pelos disparos, de sorte que
incumbe aos jurados, em plenário, darem a palavra final sobre a
incidência das qualificadoras.
Cabe remarcar que a exclusão de qualificadora
na pronúncia somente se dá na hipótese de ser manifestamente
descabida, a fim de que seja preservada a competência do Tribunal do
Júri (STF, HC no 115.171, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado
em 27/11/2012, DJ de 14/12/2012; HC no 100.673, relatora Ministra
Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010, DJ de 14/05/2010; STJ, HC no
264.998/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado
em 16/5/2013, DJe de 23/5/2013; HC no 198.945/SP, relator Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2011, DJe de
19/10/2011; HC no 246.820/RS, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/2/2013, DJe de 1/3/2013; AgRg
no AREsp no 155.255/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Quinta Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 1/2/2013; AgRg no
AREsp no 2.198.026/MT, relator Ministro João Batista Moreira
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em
27/4/2023, DJe de 3/5/2023; AgRg no AREsp no 2.252.246/PR,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500060-65.2020.8.26.0302 -Voto no 24273
11
julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).
8. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator